Tribunal: STF
Processo: HC 185518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adrianna Belli Pereira de Souza e outros, advogados, em benefício de Cassio Rosa de Assunção, contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.11.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.783.411, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. É uníssona a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF).
    3. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE 956.302 RG/GO, concluiu que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF).
    4. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    5. Agravo regimental não provido”.
    Esse acórdão foi objeto de novos embargos de declaração no Superior Tribunal de Justiça, rejeitados em 3.2.2020:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, então, retificar, quando constatado, eventual erro material do julgado.
    2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
    3. Embargos de declaração rejeitados”.
    Contra esse acórdão a defesa opôs novos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.783.411, oitavo recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Esses embargos de declaração não foram conhecidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 12.5.2020.
    2. Os impetrantes alegam que, não logrando êxito com os sucessivos recursos interpostos e “não se abrindo nenhuma outra via processual adequada” para viabilizar a remessa do recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça para este Supremo Tribunal, teriam impetrado o presente habeas corpus “ante a subsistência dos graves error in procedendo praticados pelos Tribunais recorridos no julgamento da Ação Penal n.º 0385520-22.2017.8.13.0000, no bojo da qual fora o Paciente condenado originariamente perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Acórdão mantido em última instância pela Egrégia Corte Especial”.
    Alegam ter sido o paciente “condenado originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela suposta prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70, caput, do Código Penal, sendo o decreto condenatório estadual mantido em última instância pela Egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em penas concretizadas em 2 anos e 4 meses de detenção, substituídas por medidas restritivas de direitos, bem como suspensão da sua CNH pelo prazo de 2 meses e 10 dias.
    Ocorre que, como asseverado pela Defesa do Impetrante desde a fase de Alegações Finais ainda perante o Tribunal Estadual, a presente ação penal padece de nulidade processual insanável, ante a flagrante violação do rito processual aplicável aos agentes detentores de foro por prerrogativa de função, consoante disposições expressas da Lei 8.038/90.
    Com efeito, é cediço que o rito processual das ações penais originárias disciplinadas pela Lei 8.038/90 se diferencia em diversos aspectos do procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal, sendo ínsito aos procedimentos criminais diretamente instaurados perante os Tribunais a fase anterior à instauração formal do processo, com a notificação do denunciado para apresentação de sua Defesa Preliminar (…).
    Por expressa imposição legal, apenas após a apresentação de Defesa Preliminar pelo denunciado é que se impõe, e pelo próprio Órgão Colegiado competente do Tribunal, o juízo inicial de recebimento, ou não, da acusação criminal apresentada, requisito este indispensável ao válido e regular prosseguimento da ação penal proposta”.
    Asseveram não ter sido observado o princípio constitucional do devido processo legal na tramitação da ação penal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que teria sido mantido no Superior Tribunal de Justiça. A ação penal teria sido iniciada em primeira instância e, sendo o paciente eleito prefeito do Município de Carneirinho/MG, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e determinada a citação sem a ratificação da denúncia pelo Procurador-Geral de Justiça.
    Sustentam que, “após a citação e a apresentação da Defesa Preliminar pelo Impetrante (fls. 206/222-TJ), o próprio Relator da ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o prosseguimento da ação penal instaurada, monocraticamente, à revelia até mesmo do prévio juízo de admissibilidade a respeito da Denúncia proposta pelo órgão colegiado competente do Tribunal”.
    Asseveram que o “Tribunal estadual, ainda assim, por salto do rito processual previsto na Lei 8.038/90, promoveu o julgamento prematuro da ação penal ajuizada, e o fez para condenar o Impetrante, nos exatos termos da acusação”, o que caracterizaria nulidade absoluta da ação penal.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “5.1 - LIMINARMENTE:
    5.1.1 - seja declarada a nulidade absoluta da Ação Penal n.º 0385520-22.2017.8.13.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, determinando-se o retorno dos autos àquela Corte Estadual para que, após a ratificação da Denúncia apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça, seja realizada a Sessão de Julgamento colegiado a respeito do recebimento da Denúncia, na forma do artigos 4.º e 6.º, da Lei 8.038/90.
    5.1.2 - em sequência, em sendo eventualmente recebida a Denúncia proposta pelo órgão colegiado competente, que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais promover a citação pessoal do Impetrante para responder à Acusação, consoante rito processual do art. 8.º, da Lei 8.038/90, seguindo-se o processo a sua nova instrução probatória.
    5.2 - NO MÉRITO:
    5.2.1 - seja confirmada a medida liminar deferida, declarando-se a nulidade absoluta do processo conduzido na origem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a violação dos artigos 4.º, 6.º e 8.º, da Lei 8.038/90”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.783.411, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Consoante entendimento consolidado do Pretório Excelso, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, mesmo que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.
    No julgamento de Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292/PE foi reafirmada a jurisprudência da Corte, tendo sido reconhecida repercussão geral no sentido de que ‘o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (Tema 339/STF). (…)
    Dessarte, no exame acerca da conformidade do acórdão deste Superior Tribunal de Justiça com a referida tese firmada pela Corte Suprema sob o regime de repercussão geral, deve-se analisar se foi utilizada fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia ou se, ausente de motivação o julgado, ficou caracterizada ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais.
    No caso, conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, impugnado no recurso extraordinário, está de acordo com a orientação do Excelso Pretório, pois foram devidamente explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo regimental. (…)
    Ademais, é uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como é o caso dos autos, que trata da alegada ofensa do artigo 212 do CPP e de disposições da Lei n. 8.038/1990. (…)
    Quanto à alegada afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 956.302/GO, ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 895/STF). (...)
    E, no presente caso, extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que afirmou a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal.
    De fato, ao que se tem, o acórdão impugnado no recurso extraordinário concluiu que ‘não há como enfrentar as teses acerca da necessidade de ratificação da denúncia pelo Procurador-Geral de Justiça e da imprescindibilidade do oferecimento de defesa (resposta e defesa prévia), como previstos nos artigos 4º e 8º da Lei n. 8.038/1990, uma vez que tais questões não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 282/STF e n. 211/STJ’ (fl. 888).
    E, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF)”.
    Para rever a matéria seria imprescindível reexaminar os requisitos de admissibilidade do recurso especial interposto pela defesa e tidos por desatendidos em decisão no Superior Tribunal de Justiça objeto do recurso extraordinário.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que as questões postas na presente impetração referentes às nulidades da ação penal ajuizada contra o paciente foram objeto de vários recursos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Superior Tribunal de Justiça, sendo apreciadas de forma exaustiva.
    Note-se que a parte valeu-se, inúmeras vezes, de vias judiciais para comprovar o que crê ser seu direito, não tendo se eximido o Poder Judiciário de cumprir a Constituição e a lei nos termos postos, exercendo reiteradamente a jurisdição pleiteada com insistência pelos interessados. 
    Examinar novamente as questões apreciadas à exaustão com o julgamento de diversos recursos nas instâncias antecedentes demandaria a superação do não atendimento dos pressupostos recursais, o que é incabível em habeas corpus.
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora